Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-95.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014562-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA - CPF: 474.739.751-53 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –
POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE CABO – IMPOSSIBILIDADE DA LEI NOVA RETROAGIR À SITUAÇÃO EXISTENTE ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Indevido os efeitos retroativos buscados pelo Apelante, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade, sendo que, o fato de ser editada lei nova, prescreve a sua aplicabilidade a partir de sua edição, sendo que, para a promoção não são necessários apenas os quesitos temporais, devendo ainda serem atendidos outros quesitos previstos em lei, tais como: existência de vagas, testes físicos, interstício, investigação social e outros, bem como a própria discricionariedade da administração pública jungida ainda ao orçamento previsto para tanto.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1014592-95.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2.014 (Id. 61142982).

O Autor opôs embargos de declaração (Id. 61142986) sustentando que a r. sentença incorreu em omissão e contradição quanto da aplicabilidade da Lei 10.076/2014 ao mérito da ação.

Os embargos foram rejeitados (Id. 61142988).

Em suas razões recursais (Id. 61142993), o Apelante alega conta com mais de 17 (dezessete) anos de efetivo exercício no posto de cabo, não sendo razoável permanecer mais tempo estagnado nessa graduação sem ascender na carreira em decorrência de falha da Lei.

Assevera que Lei n.º 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício de Cabo PM para Terceiro Sargento PM em 04 (quatro) anos, favorecendo, os Soldados PM que entraram em atividade na Polícia Militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005.

Sustenta que não busca a retroatividade da lei, mas sim efeitos retroativos aos atos administrativos consistentes nas suas promoções.

Em razão disso, requer a modificação da sentença, que seja promovido, julgando procedente os pedidos do Recorrente, considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10.076/2014, a promoção do promovente para 3º Sargento deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 13/11/2013 e promoção a 2º Sargento retroativa a 13/11/2017.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 61143004) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 65714987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1014592-95.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2.014.

Na espécie, o cerne da questão cinge-se em aferir se houve preterição do Autor para as promoções havidas nos quadros da Polícia Militar para fins de justificar o recebimento das parcelas retroativas inerentes à patente que deveria ter assumido.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2000, sendo promovido a cabo somente no ano de 2013, quando completou 12 (doze) anos no posto de soldado.

Alega que a Lei nº. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento 04 (quatro) anos, favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do Apelante.

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos feitos na inicial, pois o apelante conta com mais de 17 anos de efetivo exercício, devendo ser promovido imediatamente ao posto de 3º Sargento, ou, alternativamente, que fosse aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e inter partes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções.

Inicialmente, cumpre-nos destacar que, ao contrário do que alega o Apelante (Id. 61142993 – fls. 9 e 10
), o mesmo faz parte do Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM)
e NÃO do Quadro de Praças Policiais Militares,
conforme faz prova o Boletim Especial da PMMT
, onde foi publicado Atos do Comandante Geral – Portarias – Promoção de Praças, em 18/04/2013 (Id. 61142954 – fl. 1).

Insta esclarecer que segundo o art. 30 da Lei Complementar 271/2007, “o ingresso no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM e sua ascensão funcional, somente se aplicam as Praças que ingressaram na PMMT até a data de entrada em vigência da Lei Complementar nº 231, ou seja, 15 de dezembro de 2005, implicando em sua extinção”. Aplicando-se, portanto, ao Apelante, que ingressou na polícia Militar no ano 2000.

Dessa forma, não há que se falar que antes da Lei 10.076/2014 não havia previsão legal quanto à promoção do quadro de praças a que o Apelante faz parte, já que
tanto a Lei 271/2007 quanto o Decreto 2468/2010 possuem artigos específicos nos quais dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção por antiguidade no Quadro Especial de Praças Policiais Militares, do qual o Apelante integra.

Assim, sendo ao caso
sub judice
aplica-se o disposto no artigo 67 do Decreto Lei 2468/2010, vigente quando da promoção do Apelante à graduação de Cabo PM.

Por conseguinte, como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes. A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Vejamos o disposto no Decreto nº 2.468/2010, que regulamentou a promoção de Praças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso:

Art. 13
São requisitos indispensáveis para a promoção:

I -
ter completado até a data da promoção interstício mínimo previst
o;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III -
ser considerado possuidor de idoneidade moral
;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP)

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

(...)

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e)
12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

Em que pese o Apelante alegar que visa retroagir os efeitos da lei, é certo que o que almeja é obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Assim, a pretensão recursal de aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, se mostra incabível, pois, nos termos do disposto no artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis
:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Registre-se, ainda, que o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, também, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei nº 10.076/2014.

Assim, reconhecer eventual direito que o Apelante entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração, especialmente se considerada no que tange à almejada promoção em preterição.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)”

(N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014 – IMPOSSIBILIDADE DA LEI NOVA RETROAGIR À SITUAÇÃO EXISTENTE ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES IMPROCEDENTE – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INCABÍVEL A CONVERSÃO PECUNIÁRIA DAS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO JÁ AVERBADAS PARA FINS DE APOSENTADORIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época
. 2. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração. 3. É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas, desde que não averbadas para fins de aposentadoria e se demonstrado pela parte autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos. 4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

(TJ-MT 10384968220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção retroativa à graduação de Cabo PM e graduação imediata a 3º Sargento.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021